Tribunal: TJES
Processo: 5000833-53.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000833-53.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ANCHIETA

APELADO: FARID CHAMON

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Anchieta visando à anulação de sentença que extinguiu execução fiscal proposta contra o Espólio de Farid Chamon, sob fundamento de ilegitimidade passiva, ante o falecimento do contribuinte e de sua esposa em datas anteriores ao ajuizamento da ação. O ente público busca a continuidade da execução fiscal e a exclusão da condenação em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) A possibilidade de prosseguimento da execução fiscal, considerando que o contribuinte faleceu antes do ajuizamento da ação;
(ii) A manutenção da condenação do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O redirecionamento da execução fiscal ao espólio é inadmissível quando o contribuinte falece antes da propositura da demanda, conforme precedentes do STJ e do TJES, sendo requisito para tanto que a citação válida do devedor tenha ocorrido antes do óbito (STJ, REsp nº 1.862.606/SC).

4.
A propositura da ação contra pessoa já falecida configura ausência de formação válida da relação processual, resultando na nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), nos termos do artigo 202 do CTN e do artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980 (LEF).

5.
A obrigação acessória de atualização cadastral, prevista no Código Tributário Municipal, não exime o ente público de realizar diligências para identificar corretamente o sujeito passivo antes do ajuizamento da ação. Tal obrigação, se descumprida, pode gerar penalidade pecuniária, mas não transfere o ônus processual ao contribuinte ou seus herdeiros (CTN, art. 113, § 3º).

6.
A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, uma vez que o equívoco na propositura da execução fiscal deu causa à defesa apresentada pelos herdeiros, representados por advogado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é admitido se o falecimento do contribuinte ocorrer após sua citação válida na execução.

2. A ausência de formação válida da relação processual, decorrente do ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido, invalida a Certidão de Dívida Ativa e compromete a continuidade do feito.

3. O descumprimento de obrigação acessória pelo contribuinte ou seus herdeiros não afasta a responsabilidade do ente público pela correta identificação do sujeito passivo na execução fiscal.

4. O princípio da causalidade fundamenta a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais, quando a demanda é extinta por sua falha na indicação do polo passivo.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, § 3º, e 202; Lei nº 6.830/1980 (LEF), art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 4º; CPC/2015, arts. 85, § 11, e 487, VI; Lei Municipal nº 123/2002, art. 91.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021; TJES, Apelação Cível nº 0019126-78.2014.8.08.0347, Rel. Des. Rodrigo Ferreira Miranda, 2ª Câmara Cível, j. 26/09/2023; TJES, Apelação Cível nº 0031716-57.2012.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, j. 12/09/2023; TJSP, Apelação Cível nº 1504490-38.2017.8.26.0408, Rel. Des. Silva Russo, 15ª Câmara de Direito Público, j. 19/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
com vista à anulação da r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES (ID n° 10272954) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE FARID CHAMON
, julgou extinta a execução, nos termos do na forma do artigo 487, inc. VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 8999797), o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
sustenta, em síntese, que:
(i)
“(...) desde que foi procedido o cadastramento dos imóveis no Município de Anchieta, as inscrições objeto da execução fiscal tiveram como sujeito passivo do lançamento de IPTU os Executados, Farid Chamon e sua esposa.”;
ii)
“(...) os herdeiros não informaram ao fisco quanto ao início e/ou conclusão do processo de inventário, de modo que, não houve atualização cadastral para que se constasse a correta indicação dos atuais proprietários dos imóveis.”;
iii) “(...)
o Código Tributário Municipal (Lei Municipal 123/2002)1, impõe aos contribuintes o dever de informar qualquer ocorrência com relação aos imóveis que possa afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo do IPTU”.; iii) “(...) a identificação incorreta do sujeito passivo da execução foi consequência do não cumprimento do dever imposto pela legislação aos sucessores que ficaram com a propriedade dos imóveis.” e;
iv)
“(...) não deve a municipalidade ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando que a expecta que deu causa ao ajuizamento da presente execução”.

Com base em tais fundamentos, requer a reforma da r. sentença com o prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
com vista à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES (ID n° 10272954) que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de
ESPÓLIO DE FARID CHAMON
, julgou extinta a execução, nos termos do na forma do artigo 487, inc. VI, do CPC.

Em suas razões recursais (ID n° 8999797), o
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
sustenta, em síntese, que:
(i)
“(...) desde que foi procedido o cadastramento dos imóveis no Município de Anchieta, as inscrições objeto da execução fiscal tiveram como sujeito passivo do lançamento de IPTU os Executados, Farid Chamon e sua esposa.”;
ii)
“(...) os herdeiros não informaram ao fisco quanto ao início e/ou conclusão do processo de inventário, de modo que, não houve atualização cadastral para que se constasse a correta indicação dos atuais proprietários dos imóveis.”;
iii) “(...)
o Código Tributário Municipal (Lei Municipal 123/2002)1, impõe aos contribuintes o dever de informar qualquer ocorrência com relação aos imóveis que possa afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo do IPTU”.; iii) “(...) a identificação incorreta do sujeito passivo da execução foi consequência do não cumprimento do dever imposto pela legislação aos sucessores que ficaram com a propriedade dos imóveis.” e;
iv)
“(...) não deve a municipalidade ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando que a expecta que deu causa ao ajuizamento da presente execução”.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito recursal.

Ao compulsar os autos, verifico que o ente estatal ajuizou a presente ação de execução fiscal, em face de
FARID CHAMON e sua esposa,
visando o pagamento de R$ 261.543,79 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), relativo ao crédito fiscal consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa anexadas no Id nº 10272935 - IPTU de 2015, 2016, 2017 e 2018.

Compulsando os autos, observa-se que no Id nº 10272938 foi apresentada Exceção de Pré-Executividade, arguindo a ilegitimidade passiva decorrente do falecimento dos executados antes do ajuizamento da ação.

Como se pode verificar, a presente ação foi ajuizada em 02/06/2022, quando o Executado, Sr. Farid Chamon já havia falecido desde 02/08/2015 e sua esposa, a Sr.ª Suely Leitão Chamon também é falecida desde 08/02/2018, certidões de óbito em anexo (Id nºs 10272943 e 10272944).

Devidamente intimado para se manifestar acerca da exceção de pré-executividade o Município exequente pleiteou o seu não acolhimento, com o prosseguimento do feito em face do espólio com a penhora dos imóveis.

Com amparo nas mencionadas certidões de óbito, o MM. Juiz de Direito extinguiu a execução fiscal por ilegitimidade passiva dos executados, e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não obstante, alega a Fazenda Pública apelante que somente tomou conhecimento do falecimento do executado após a propositura da demanda, sendo dever do contribuinte informar qualquer ocorrência com relação aos imóveis que possa afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo do IPTU, nos termos do art. 91 da Lei Municipal nº 123/2002
.

Feita tais considerações, destaco que a
apelação interposta pelo Município de Anchieta traz à análise duas questões principais: (i) a possibilidade de dar seguimento à execução fiscal, mesmo considerando o falecimento do contribuinte antes da propositura da ação; e (ii) a condenação em honorários advocatícios fixados na sentença de primeiro grau.

No tocante à alegação de ilegitimidade passiva, a matéria está pacificada no Superior Tribunal de Justiça, que estabeleceu como premissa básica que
o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após ele ter sido validamente citado no processo executivo
, conforme disposto no REsp nº 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR ANTES DA CITAÇÃO VÁLIDA. REDIRECIONAMENTO EM FACE DO ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O redirecionamento da execução fiscal ao espólio somente é possível quando o óbito do contribuinte ocorrer depois de sua citação, o que não ocorreu na espécie, em que o devedor faleceu antes mesmo do ajuizamento da demanda. Precedentes: AgInt no REsp n. 1.955.336/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25/3/2022; AgInt no REsp n. 1.945.451/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 22/3/2022; REsp n. 1.862.606/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 5/11/2021; REsp n. 1.804.997/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 30/5/2019; AgRg no AREsp n. 731.447/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/8/2015, DJe de 31/8/2015.

2. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp n. 1.998.759/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.).

No caso em apreço, Farid Chamon, faleceu em 02/08/2015, e a ação de execução fiscal foi ajuizada somente em 02/06/2022, ou seja, após o evento morte. Assim, é inquestionável que não houve sequer a formação válida da relação processual, pois o executado já era falecido à época da propositura da demanda.

Nesse cenário, a legislação de regência (art. 4º da Lei de Execução Fiscal) exige que a ação seja proposta contra o espólio, o que não foi observado no presente caso.

Logo, diante da orientação do c. Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da indevida propositura da ação contra executado já falecido e da impossibilidade de substituição do polo passivo do título executivo, resta evidente a nulidade da CDA, comprometendo integralmente a execução fiscal pela ausência dos requisitos previstos no artigo 202 do CTN e no artigo 2º, §§ 5º e 6º, da Lei de Execuções Fiscais (LEF).

Além de tais considerações, a alegação de descumprimento de obrigação acessória prevista no mencionado art. 91, da Lei nº 123/2022 (CTM) não autoriza o direcionamento inadequado da execução fiscal. Dessa forma, é imperativa a manutenção da sentença de extinção, com o reconhecimento da ausência de legitimidade passiva do executado, falecido em data anterior à propositura da ação.

A respeito desse tema, segue a orientação dos Tribunais de Justiça:

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA EXECUTADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Configura-se a ilegitimidade passiva da parte executada quando a execução fiscal é ajuizada contra devedor que faleceu antes mesmo do início do processo.

2. O redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do devedor ocorrer depois de ter sido ele citado na execução fiscal.

3. É devida a condenação do ente público municipal ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas causas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual. A alteração da base de cálculo da verba honorária depende de provocação do interessado ou alteração da sucumbência, sob pena de violação ao princípio da non reformatio in pejus. 4. Recurso desprovido.Data: 26/Sep/2023 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0019126-78.2014.8.08.0347. Magistrado: RODRIGO FERREIRA MIRANDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FALECIMENTO DA PARTE ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. REDIRECIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Por ter o contribuinte falecido antes mesmo do ajuizamento da ação, resta impossibilitado o seu redirecionamento com o prosseguimento da execução fiscal em desfavor do espólio.

2. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível o redirecionamento da execução fiscal em face do espólio quando o falecimento do contribuinte ocorrer após ele ter sido devidamente citado nos autos da execução, o que não ocorreu no caso dos autos.

3. O artigo 39, caput, da lei nº 6.860/1980, isenta a Fazenda Pública do pagamento de custas processuais nas ações de execução fiscal. Precedentes. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.Data: 01/Sep/2023 (TJES. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 0004818-60.2011.8.08.0050. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO JÁ FALECIDO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. OBRIGAÇÃO DOS HERDEIROS DE COMUNICAR O FISCO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Estabelece a Súmula nº 392 do STJ que “a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

2. A execução fiscal almejando o pagamento do crédito estampado na CDA nº 1888/2011 fora ajuizada em agosto de 2011, tendo como executado a pessoa de Alfredo Alcure. Entretanto, a certidão de óbito acostada à fl. 100 dos autos demonstra que o executado faleceu em 15 de janeiro de 1996, ou seja, aproximadamente 15 (quinze) anos antes do ajuizamento do executivo fiscal.

3. Outrossim, como visto dos precedentes aqui transcritos, não há que se falar em obrigação dos herdeiros de comunicarem o Fisco acerca do falecimento do contribuinte ao Fisco, cabendo tal desiderato à própria Fazenda Pública.

4. Recurso conhecido mas desprovido. Data: 21/Sep/2023. (TJES. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0029180-10.2011.8.08.0024. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO – IMPOSSIBILIDADE – FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA – APLICAÇÃO DA SÚMULA 392/STJ – AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO FISCO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IRREGULARIDADE PASSÍVEL DE MULTA, MAS INCAPAZ DE IMPEDIR O RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE DO APELADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Sendo o falecimento do executado pretérito ao ajuizamento da demanda, mostra-se inviável a substituição da Certidão de Dívida Ativa, nos termos da Súmula 392 do STJ. 2. O redirecionamento da execução fiscal, como pretende o apelante, somente seria possível se a ação tivesse sido corretamente ajuizada em face do devedor, vindo este a falecer no curso do processo. No caso não se está diante de erro material ou formal da CDA, mas sim de indicação errônea do devedor.

3. Em que pese o contribuinte possuir obrigações acessórias previstas na legislação tributária, a ausência de comunicação ao ente público a comunicação de falecimento do devedor ao fisco configura-se mera irregularidade, passível de eventual sanção administrativa e, por conseguinte, não é apta a impedir o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelado, considerando-se, ainda, que a Fazenda Pública dispõe de meios eficazes de controle dos seus créditos e dos responsáveis pelo seu pagamento, antes do ajuizamento de execução fiscal. 4. Recurso desprovido. (TJES. Data: 31/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0010233-73.2009.8.08.0024. Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – Exercício de 2013 – Município de Ourinhos – Ajuizamento em 17.11.2017 – Em primeiro grau, reconheceu a ILEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM" e, por conseguinte, declarou extinto o processo, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/2015 - Falecimento do executado ocorrido em 28.03.1978, em data anterior à propositura da execução fiscal - Pleito de inclusão do espólio no polo passivo – Impossibilidade de substituição da referida CDA - Súmula nº 392 do C. STJ e precedentes jurisprudenciais – Sentença mantida – Apelo da municipalidade não provido. (TJSP; Apelação Cível 1504490-38.2017.8.26.0408; Relator (a): Silva Russo; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Ourinhos - SAF - Serviço de Anexo Fiscal; Data do Julgamento: 19/12/2024; Data de Registro: 19/12/2024).

Por fim, é correta a condenação da parte exequente ao pagamento dos ônus sucumbenciais, pois, ao direcionar a execução contra sujeito passivo incorreto, que já estava falecido à época do fato gerador do tributo, a Municipalidade deu causa ao comparecimento e à apresentação de defesa pelos herdeiros da parte executada, representados por advogado.

Além de tais considerações, não há que se falar em descumprimento da obrigação acessória de atualizar o cadastro municipal de contribuintes, uma vez que, além de a exequente dispor de todos os meios administrativos para verificar os dados do executado, a inobservância de tal obrigação acessória resulta na sua conversão em obrigação principal, limitada à penalidade pecuniária (CTN, art. 113, § 3º), sem que isso constitua um ônus processual.

Compete ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, realizando as diligências necessárias para identificar o verdadeiro contribuinte.

Assim, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade, com a consequente extinção da execução fiscal, era indispensável a condenação da parte exequente ao pagamento da verba honorária e dos demais ônus sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PESSOA JÁ FALECIDA. SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos moldes da orientação do magistério jurisprudencial, o redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal.

2. Tratando-se de pessoa já falecida no tempo do ajuizamento da ação, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

3. Além disso, mesmo que o recorrente tivesse ciência do falecimento do recorrido, igualmente não prosperaria a pretensão recursal, na medida que não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

4. Em observância ao princípio da causalidade, há que se manter a condenação do ente municipal exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais, visto que a propositura da demanda se deu por seu equívoco.

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 19/Apr/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0014716-69.2017.8.08.0347. Magistrado: MARCOS VALLS FEU ROSA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DA PARTE EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA OU DE REDIRECIONAMENTO DO FEITO AOS SUCESSORES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme entendimento do c. STJ sedimentado na Súmula n.º 392, a “Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.

2. Caso concreto em que a ação de execução fiscal foi ajuizada em face de pessoa falecida há mais de 1 ano, não sendo possível a substituição da CDA nem o redirecionamento do feito aos sucessores. Precedentes do e. TJES.

3. Não constitui “obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte” (TJES, Apelação Cível n.º 5000526-49.2016.8.08.0024).

4. Em observância ao princípio da causalidade, é de se manter a condenação do Exequente no pagamento de honorários sucumbenciais, porquanto evidenciado que o equívoco na propositura da demanda se deu por responsabilidade exclusiva sua. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 12/Sep/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0031716-57.2012.8.08.0024. Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Dívida Ativa)

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter na íntegra a sentença objurgada.

Na forma do art.85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos mesmos parâmetros fixados na e. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Voto

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

(acompanhar voto de relatoria)

Embora pessoalmente comungue do entendimento esposado pelo Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy — cuja posição, a meu ver, melhor atende à teoria da causalidade no tocante à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da verba sucumbencial, quando da extinção da execução fiscal em face de sujeito passivo falecido —, entendo, por dever de coerência institucional e em observância ao disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe a uniformização e a estabilidade da jurisprudência, que deve prevalecer a orientação pacificada por este Egrégio Tribunal.
Nesse sentido:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 25 (VINTE E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2 . A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal. 3. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 4 . Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000636-06.2019.8.08 .0004, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030566-37.2014.8.08 .0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO: RENATO FIRME DE PAIVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de RENATO FIRME DE PAIVA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC, por ter sido a demanda proposta após o falecimento do executado. O recorrente sustenta que o espólio do falecido deu causa ao ajuizamento da ação por não ter comunicado o óbito ao fisco, pleiteando a reforma da sentença quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de execução fiscal ajuizada após o falecimento do contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a condenação em honorários advocatícios deve seguir os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo atribuída à parte que deu causa à demanda . 4. O ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido configura equívoco do exequente, que tem o dever de verificar previamente a legitimidade do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco. 5. O princípio da causalidade impõe ao Município a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi a inobservância de sua parte quanto ao correto lançamento tributário e à adequada identificação do polo passivo que deu causa à extinção do processo . 6. Jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que o ente público deve responder pelos encargos sucumbenciais quando a execução é ajuizada contra devedor já falecido, não sendo relevante a ausência de comunicação do óbito pelos herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre o exequente que ajuíza execução fiscal contra devedor falecido, por ter deixado de observar a correta identificação do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 485, IV; Lei de Execuções Fiscais, art. 2º, § 8º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .801.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2019; TJPR, ApCiv 0010457-76 .2020.8.16.0129, Rel . Des. Stewalt Camargo Filho, DJPR 13/06/2024; TJES, AC 0000174-47.2013.8 .08.0004, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Publ . 04/03/2024; TJSP, AC 1519439-06.2017.8.26 .0299, Relª Desª Tania Mara Ahualli, DJESP 05/10/2023; TJES, AC 0021915-25.2009.8.08 .0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Publ. 09/11/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305663720148080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 392/STJ . PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO FALECIDO. INVENTÁRIO FINALIZADO HÁ 30 ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o entendimento do STJ sobre o assunto, utilizo-o como premissa de julgamento, no sentido de que sendo execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (súmula nº 392).(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) . 2. Dessa forma, considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, uma vez que ajuizou referida ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, sobretudo quando o processo de inventário já estava finalizado há mais de 30 anos, poderia o Fisco ter tomado as cautelas de estilo a fim de verificar que os imóveis não eram de propriedade do falecido e consequentemente na correta formação da CDA para propositura da ação. 3. Assim, mantém-se a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de condenar o Município aos ônus da sucumbência, eis que não guardou as devidas cautelas à propositura da execução fiscal, especialmente porque “[ ...] É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício Data: 02/08/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível . Número: 0007247-39.2019.8.08 .0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal . 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50100679720218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Assim, em respeito à jurisprudência consolidada desta Corte, que adota tese em sentido contrário à minha convicção jurídica, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

VOTO DE DIVERGÊNCIA

DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU.
PROPOSITURA

EM FACE DE
PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO ESPÓLIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

O STJ pacificou o entendimento de que a execução fiscal contra pessoa falecida não pode ser redirecionada ao espólio, salvo se o falecimento ocorre após a citação do devedor originário. 2. A Fazenda Pública deve, na esfera administrativa, observar a correta identificação do sujeito passivo antes da inscrição em dívida ativa e do ajuizamento da execução. 3. A substituição da certidão de dívida ativa (CDA) para alteração do sujeito passivo não é admitida quando implica modificação do próprio lançamento, conforme Súmula 392 do STJ. 4. O princípio da causalidade impõe que os honorários sucumbenciais sejam suportados por quem deu causa à demanda; no caso, a municipalidade ajuizou a execução contra os contribuintes cadastrados, não podendo ser penalizada pelo comparecimento espontâneo do espólio e pela consequente extinção da ação sem resolução de mérito. 5. Recurso parcialmente provido para excluir a condenação do Município de Anchieta ao pagamento de honorários advocatícios.

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANCHIETA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta/ES, que, nos autos da execução fiscal movida em face de
FARID CHAMON
e outra
, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pelo
ESPÓLIO DE
FARID CHAMON
, e julgou
“
extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC”
, condenando o ente público exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em

“
em 10% (dez por cento) sobre o valor até 200 salários mínimos e 8% (oito por cento) sobre o valor que exceder a 200 salários mínimos, até 2.000 (salários mínimos)”.

Em suas razões, o apelante defende, em suma, que: 1) “desde que foi procedido o cadastramento dos imóveis no Município de Anchieta, as inscrições objeto da execução fiscal tiveram como sujeito passivo do lançamento de IPTU os Executados, Farid Chamon e sua esposa”; 2) “os herdeiros não informaram ao fisco quanto ao início e/ou conclusão do processo de inventário, de modo que, não houve atualização cadastral para que se constasse a correta indicação dos atuais proprietários dos imóveis”; 3
)
“ao deixar de cumprir um dever imposto por lei os herdeiros deram causa ao ajuizamento da presente execução fiscal, que visa a recuperação de créditos ao erário público, em face de pessoa já falecida”; 4) “o inventarie e/ou herdeiros cientes de sua condição de contribuintes de IPTU, uma vez que, cientes das propriedades deixadas pelo Sr. Farid Chamon não fizeram o recolhimento do imposto e nem cumpriram com sua obrigação legal de atualizar o cadastro imobiliário e, agora, serão beneficiados com a extinção da execução fiscal, o que acarretará o não recolhimento de uma parte do imposto, em razão do instituto da prescrição”; 5) “considerando que, houve descumprimento de um dever imposto por lei, que acarretou no ajuizamento da Execução em face da pessoa jurídica, merece ser reformada a r. sentença de piso, devendo a execução fiscal prosseguir, com a penhora dos imóveis objeto da execução”; 6) caso mantida a extinção, “a condenação em honorários advocatícios não deve considerar apenas o julgamento pela procedência ou improcedência da demanda, mas sim a parte que deu causa à demanda”; 7) “nem o inventariante e/ou os herdeiros efetuaram o recolhimento do IPTU dos imóveis do falecido, o que ensejou a inscrição do débito em dívida ativa e, consequentemente o ajuizamento da execução fiscal, visando a recuperação do crédito tributário. Considerando que os mesmos, também, não providenciaram a atualização do cadastro imobiliário, deram causa ao ajuizamento da execução fiscal em face de pessoa falecida”; 8) “não deve a municipalidade ser condenada ao pagamento de custas e honorários advocatícios, considerando que a expecta que deu causa ao ajuizamento da presente execução, devendo ser reformada a r. sentença de piso quanto a condenação do município ao pagamento de honorários sucumbenciais e custas”.

O eminente relator, Desembargador Substituto Carlos Magno Moulin Lima, proferiu voto no sentido de negar provimento ao recurso, por considerar que: 1) o redirecionamento da execução fiscal ao espólio é inadmissível quando o contribuinte falece antes da propositura da demanda, com destaque de que a obrigação acessória de atualização cadastral não exime o ente público de realizar diligências para identificar corretamente o sujeito passivo antes do ajuizamento da ação; e que 2) a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais decorre do princípio da causalidade, uma vez que o equívoco na propositura da execução fiscal deu causa à defesa apresentada pelos herdeiros, representados por advogado.

A legitimidade das partes é uma das condições da ação (art. 485, inciso VI, do CPC), de modo que pode ser demandado apenas aquele que possa ser sujeito aos efeitos jurídico-processuais e materiais da sentença.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o
“ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se chegou a angularizar a relação processual.” (
REsp 1410253/SE, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

De acordo com a Corte da Cidadania, o
“redirecionamento da execução contra o espólio só é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorrer depois de ele ter sido devidamente citado nos autos da execução fiscal”
(AgRg no Ag em REsp 741.466, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/10/2015, DJe 13/10/2015).

Em igual teor: REsp 1804997/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 30/05/2019; STJ, AgInt no REsp n. 1.681.731/PR, Relª. Ministra Regina Helena Costa, DJe 16.11.2017; AgRg no REsp 1515580/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 13/05/2015.

No caso, os executados faleceram, respectivamente, em 2015 e 2018, antes mesmo da lavratura das CDAs em 2019, do ajuizamento da execução fiscal em 2022, e, consequentemente, da perfectibilização do ato citatório (não ocorrido). Portanto, não é cabível o redirecionamento da execução fiscal contra o Espólio.

É certo que o Código Tributário Nacional, em seu art. 131
1
, permite que a responsabilidade tributária recaia sobre os adquirentes ou remitentes, sucessores, cônjuge meeiro ou espólio, autorizando a Fazenda Pública, na esfera administrativa, a efetivar o lançamento do tributo a quem de direito, ou mesmo alterar o sujeito passivo do crédito até o ingresso na fase judicial.

Assim, o espólio, por exemplo, somente poderia figurar como sujeito passivo da execução fiscal caso exista certidão de dívida ativa que se lhe possa opor, sem que haja questões controvertidas a serem apuradas em torno da própria identidade do devedor originário e de sua substituição posterior.

Além disso, a emenda ou substituição de certidão de dívida ativa facultada ao credor, nos termos dos artigos 203
2
do CTN e 2º, § 8º
3
, da Lei de Execuções Fiscais, só é possível na hipótese de erro material ou formal.

Note-se que, no caso concreto, a substituição da CDA importaria em alteração do próprio lançamento, o que é expressamente rechaçado pelo entendimento cristalizado pela Súmula 392 do STJ.

Assim, caberia a Fazenda Pública Municipal, na esfera administrativa, observar o disposto no art.
131
, do CTN, e direcionar corretamente a Certidão da Dívida Ativa aos efetivos responsáveis. No caso dos autos não há nenhum erro material a ser corrigido, e sim pedido de alteração do sujeito passivo da obrigação tributária, após apresentada a exceção de pré-executividade.
4

Desse modo, não há que se falar em substituição processual, considerando que tal instituto somente se aplica na hipótese em que o falecimento da parte ocorra posteriormente ao ajuizamento da demanda e citação do executado (conforme jurisprudência majoritária).

Menciona-se que esta Corte já decidiu que “
não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte
” (AC 5000526-49.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, Julg. 18/02/2020; AC 5001056-53.2016.8.08.0024, 2ª Câmara Cível, de minha relatoria, Julg. 15/02/2022).

Neste ponto, portanto, não merece reforma o
decisum
objurgado.

Por outro lado, com relação à condenação do município apelante em honorários advocatícios (a sentença não condenou em custas
5
), entendo não ser cabível nesta hipótese.

N
ão há
condenação em honorários
quando a

execução fiscal
é

extinta antes de perfectibilizada a citação, como no caso concreto,
independentemente do comparecimento espontâneo do Espólio,
comprovando o falecimento
.

A municipalidade efetuou o lançamento do tributo em nome dos contribuintes constantes do cadastro municipal, ambos já falecidos, e apesar de não ser possível o redirecionamento nesta demanda, não há como imputar ao exequente o ônus de pagamento de honorários, se não ocorreu a citação e se não admitido o redirecionamento.

Ainda que o Espólio tenha comparecido aos autos, informando o falecimento dos contribuintes cadastrados e a impossibilidade de redirecionamento, assim como defendendo a prescrição da pretensão executiva, fato é que a demanda foi extinta sem resolução do mérito, justamente em razão da ilegitimidade passiva dos executados (falecidos) e da impossibilidade de redirecionamento.

Veja-se que o Espólio, representado por seu inventariante (nomeado desde 2016 – evento10272941), é o responsável por arcar com os débitos do IPTU dos bens a ele pertencentes até a partilha.

Ainda que caiba à municipalidade indicar corretamente o polo passivo da demanda, não se pode olvidar que o Código Tributário Municipal impõe a necessidade de comunicação ao órgão cadastrador de todas as ocorrências relativas ao imóvel que possam afetar a identificação do sujeito passivo
6
, bem como estabelece que:

Art. 102. (...)

§ 3° -
Quando o imóvel estiver sujeito a inventário, figurará o lançamento em nome do espólio
; feita a partilha, será transferido para os nomes dos sucessores, os quais se obrigam a promover a regularização e transferência perante o órgão da Prefeitura, dentro no prazo de 20 (vinte) dias, contados da partilha ou adjudicação.

§ 4° -
Os imóveis pertencentes a espólio, cujo inventário esteja sobrestado, serão lançados em nome do mesmo o qual responderá pelo tributo até que, julgado o inventário, se façam às necessárias modificações
.

(...).

O Espólio compareceu aos autos após expedida a carta para citação dos executados falecidos, direcionada ao mesmo endereço constante do cadastro municipal (
Nome: FARID CHAMON E SUA ESPOSA Endereço: Rua Alvim Thompson, 5, Cruzeiro do Sul, CARIACICA - ES - CEP: 29144-170 – evento 10272937
e 10272935), para o qual se presume também enviadas as notificações dos lançamentos do IPTU dos anos de 2015 a 2018, em que pese a inadimplência e mesmo a inércia na promoção de alteração cadastral, que ensejou a lavratura das CDAs em 2019.

Nesse contexto, não há causalidade a ser imputada ao ente municipal, que ajuizou a demanda em face dos contribuintes cadastrados, cujo endereço recebeu os carnês de IPTU, sem recusa, e suportou o ônus da extinção da execução antes da citação, não havendo que lhe impor honorários de sucumbência pela manifestação voluntária do Espólio, que assim não procedeu administrativamente, e deu causa à prática de atos desnecessários.

Assim, merece acolhimento o recurso neste ponto para extirpar o capítulo da decisão que condenou a municipalidade ao pagamento de honorários advocatícios.

Pelo exposto, com a devida vênia ao eminente relator,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso, para reformar em parte a r. sentença objurgada, e, deste modo, excluir a condenação do exequente/apelante ao pagamento de honorários advocatícios.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Art. 131. São pessoalmente responsáveis:

I - o adquirente ou remitente, pelos tributos relativos aos bens adquiridos ou remidos;

II - o sucessor a qualquer título e o cônjuge meeiro, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da partilha ou adjudicação, limitada esta responsabilidade ao montante do quinhão do legado ou da meação;

III - o espólio, pelos tributos devidos pelo de cujus até a data da abertura da sucessão.

2
Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.

3
§ 8º - Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado a devolução do prazo para embargos.

4
A propósito, ao analisar o andamento da ação de inventário nº 0010331-57.2015.8.08.0021, é possível constatar que foram deferidos alvarás autorizativos para transferência de 10 (dez) lotes do Loteamento Praia de Ubú, inclusive com menção de realização de negócio jurídico anterior ao falecimento (na presente demanda, a municipalidade instrui a inicial com CDAs objetivando a cobrança de IPTUs relativos aos anos de 2015 a 2018 de dezenas de lotes situados no mesmo loteamento – evento 10272935, total de 109 CDAs, no importe de R$ 261.543,79).

5
O artigo 39 da Lei de Execução Fiscal não autoriza que a Fazenda Pública Municipal responda pelas custas dos atos do processo, já que esta não se sujeita ao pagamento das taxas judiciárias nas execuções fiscais, devendo tão somente ressarcir a parte contrária pelas despesas realizadas, caso reste vencida. No caso concreto, não houve antecipação de nenhuma despesa pela parte executada, que sequer foi citada, daí a ausência de condenação na origem.

6
Código Tributário Municipal: Art. 91 - Deverão ser obrigatoriamente comunicadas ao órgão cadastrador, no prazo de 20 (vinte) dias, todas as ocorrências verificadas com relação ao imóvel, que possam afetar a base de cálculo e a identificação do sujeito passivo da obrigação tributária.

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

Voto

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

(acompanhar voto de relatoria)

Embora pessoalmente comungue do entendimento esposado pelo Desembargador Fernando Estavam Bravin Ruy — cuja posição, a meu ver, melhor atende à teoria da causalidade no tocante à responsabilidade da Fazenda Pública pelo pagamento da verba sucumbencial, quando da extinção da execução fiscal em face de sujeito passivo falecido —, entendo, por dever de coerência institucional e em observância ao disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil, que impõe a uniformização e a estabilidade da jurisprudência, que deve prevalecer a orientação pacificada por este Egrégio Tribunal.
Nesse sentido:

APELAÇÃO – PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO - AJUIZAMENTO DA DEMANDA EM DESFAVOR DE CONTRIBUINTE FALECIDO HÁ 25 (VINTE E CINCO) ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CDA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 392 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que deve ser extinta a ação de execução fiscal proposta em face de devedor falecido, uma vez que se mostra inviável a modificação do sujeito passivo da execução, nos termos da Súmula 392, do STJ, que assim dispõe: a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. 2 . A alteração do polo passivo da execução para inclusão ou substituição de pessoa não constante na Certidão de Dívida Ativa configuraria modificação do próprio lançamento da referida certidão, o que é vedado no curso da execução fiscal. 3. Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. 4 . Não é obrigação dos herdeiros a comunicação do falecimento para retificação do cadastro imobiliário, uma vez que cabe ao Autor da Execução Fiscal a correta indicação do polo passivo, devendo proceder as diligências necessárias para apontar o verdadeiro contribuinte. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido .(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5000636-06.2019.8.08 .0004, Relator.: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, 2ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0030566-37.2014.8.08 .0035 APELANTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA APELADO: RENATO FIRME DE PAIVA RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA EMENTA Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO CONTRIBUINTE . EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE VILA VELHA contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de RENATO FIRME DE PAIVA, julgou o processo extinto, sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, IV, do CPC, por ter sido a demanda proposta após o falecimento do executado. O recorrente sustenta que o espólio do falecido deu causa ao ajuizamento da ação por não ter comunicado o óbito ao fisco, pleiteando a reforma da sentença quanto à condenação aos ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . A questão em discussão consiste em definir quem deve arcar com os ônus sucumbenciais em caso de execução fiscal ajuizada após o falecimento do contribuinte. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) orienta que a condenação em honorários advocatícios deve seguir os princípios da sucumbência e da causalidade, sendo atribuída à parte que deu causa à demanda . 4. O ajuizamento da execução fiscal contra contribuinte falecido configura equívoco do exequente, que tem o dever de verificar previamente a legitimidade do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco. 5. O princípio da causalidade impõe ao Município a obrigação de arcar com os honorários advocatícios sucumbenciais, pois foi a inobservância de sua parte quanto ao correto lançamento tributário e à adequada identificação do polo passivo que deu causa à extinção do processo . 6. Jurisprudência dos tribunais pátrios é uníssona no sentido de que o ente público deve responder pelos encargos sucumbenciais quando a execução é ajuizada contra devedor já falecido, não sendo relevante a ausência de comunicação do óbito pelos herdeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 7 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recai sobre o exequente que ajuíza execução fiscal contra devedor falecido, por ter deixado de observar a correta identificação do polo passivo, ainda que os herdeiros não tenham comunicado o óbito ao fisco. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art . 485, IV; Lei de Execuções Fiscais, art. 2º, § 8º; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .801.071/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/06/2019; TJPR, ApCiv 0010457-76 .2020.8.16.0129, Rel . Des. Stewalt Camargo Filho, DJPR 13/06/2024; TJES, AC 0000174-47.2013.8 .08.0004, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, Publ . 04/03/2024; TJSP, AC 1519439-06.2017.8.26 .0299, Relª Desª Tania Mara Ahualli, DJESP 05/10/2023; TJES, AC 0021915-25.2009.8.08 .0024, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, Publ. 09/11/2023 . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00305663720148080035, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA Nº 392/STJ . PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL EM FACE DO FALECIDO. INVENTÁRIO FINALIZADO HÁ 30 ANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Considerando o entendimento do STJ sobre o assunto, utilizo-o como premissa de julgamento, no sentido de que sendo execução fiscal ajuizada contra devedor já falecido, a Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução, (súmula nº 392).(Súmula 392, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009) . 2. Dessa forma, considerando que o apelante deu causa à extinção da execução fiscal, uma vez que ajuizou referida ação em face de devedor já falecido ao tempo da propositura da ação, sobretudo quando o processo de inventário já estava finalizado há mais de 30 anos, poderia o Fisco ter tomado as cautelas de estilo a fim de verificar que os imóveis não eram de propriedade do falecido e consequentemente na correta formação da CDA para propositura da ação. 3. Assim, mantém-se a aplicação do princípio da causalidade imposta pelo juízo de origem, a fim de condenar o Município aos ônus da sucumbência, eis que não guardou as devidas cautelas à propositura da execução fiscal, especialmente porque “[ ...] É irrelevante que os sucessores, ou atuais ocupantes do imóvel, não tenham promovido a atualização do cadastro perante o Fisco, eis que o descumprimento desta obrigação não torna válido o lançamento que é nulo. 2. A obrigação acessória do contribuinte em manter os seus dados atualizados perante o cadastro Municipal não exime “o dever da exequente de promover o correto lançamento tributário, inclusive, mediante a busca por informações complementares, por exemplo, em cartórios de registro de imóveis e demais órgãos públicos, já que o IPTU constitui tributo sujeito a lançamento de ofício Data: 02/08/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível . Número: 0007247-39.2019.8.08 .0011. Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Anulação de Débito Fiscal . 4. Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50100679720218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível).

Assim, em respeito à jurisprudência consolidada desta Corte, que adota tese em sentido contrário à minha convicção jurídica, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator, no sentido de negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE ANCHIETA.
É como voto.

029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

V O T O

DESEMBARGADORA
HELOISA CARIELLO

Vieram-me os autos para composição de quórum, na forma do art. 942, do CPC, diante da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora,
Desª. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva
, negou provimento ao recurso para manter a sentença que extinguiu o feito executivo fiscal, condenando o ente público, via de consequência, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Após análise detida dos autos, alcancei a mesma conclusão externada no voto divergente, proferido pelo eminente
Des. Fernando Estevam Bravin Ruy
.

A presente ação foi ajuizada na data de 02/06/2022 em face de FARID CHAMON e sua esposa, visando o pagamento de R$261.543,79 (duzentos e sessenta e um mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos), relativo ao IPTU dos exercícios de
2015, 2016, 2017 e 2018
.

Ocorre que Farid Chamon e sua esposa Suely Leitão Chamon já haviam falecido, respectivamente, em 02/08/2015 e 08/02/2018, portanto, antes do ajuizamento da demanda executiva em 02/06/2022.

Acerca da matéria, é pacífico no C. STJ o entendimento de que
o redirecionamento da execução contra o espólio somente é admitido quando o falecimento do contribuinte ocorre após ele ter sido validamente citado
no processo executivo (STJ, REsp nº 1.862.606/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJ 05/11/2021).

Todavia, conforme bem ressaltado no voto divergente, o Espólio compareceu aos autos após expedida a carta para citação dos executados falecidos, direcionada ao mesmo endereço constante do cadastro municipal, para o qual se presume também enviadas as notificações dos lançamentos do IPTU dos anos de 2015 a 2018, em que pese a inadimplência e mesmo a inércia na promoção de alteração cadastral, que ensejou a lavratura das CDAs em 2019.

Nesse contexto, na esteira da conclusão esposada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, “
não há causalidade a ser imputada ao ente municipal, que ajuizou a demanda em face dos contribuintes cadastrados, cujo endereço recebeu os carnês de IPTU, sem recusa, e suportou o ônus da extinção da execução antes da citação, não havendo que lhe impor honorários de sucumbência pela manifestação voluntária do Espólio, que assim não procedeu administrativamente, e deu causa à prática de atos desnecessários.
”

Acompanho, pois, a divergência
inaugurada pelo eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy,

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora